Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701723-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pela ora agravante e manteve a penhora sobre o crédito fruto da venda de imóvel (ID 55057949). Preparo recolhido (ID 55057950). A agravante não requereu efeito suspensivo tampouco antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator